Tribunal: TJSP
Processo: 1006963-97.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPETÊNCIA – Competência desta Seção de Direito Público para processar e julgar recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público – Atual orientação do C. Órgão Especial deste E.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPETÊNCIA – Competência desta Seção de Direito Público para processar e julgar recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público – Atual orientação do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – AÇÃO REGRESSIVA – Atropelamento de animal que invadiu pista de rodovia – Pretensão da seguradora ao ressarcimento da quantia paga ao segurado a título de indenização securitária, pelos danos suportados em razão do acidente – Cabimento – Falha na prestação do serviço – Negligência na fiscalização da via e adoção de medidas para a redução das ocorrências – Responsabilidade civil subjetiva da Concessionária de serviço público que administra a rodovia configurada – Sub-rogação da seguradora e valor do dano comprovados – Ressarcimento devido – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006963-
97.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A. - INTERVIAS., é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
2
APELAÇÃO No 1006963-97.2017.8.26.0038
COMARCA: ARARAS 1a VARA CIVEL
APELANTE: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A

INTERVIAS
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
VOTO No 9.610
PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
COMPETÊNCIA
Competência desta Seção de Direito
Público para processar e julgar recursos referentes às ações de
reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta
ou deficiência do serviço público Atual orientação do C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça Preliminar
rejeitada.
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO

ACIDENTE
D E
T R Â N S I T O

C O L I S Ã O
C O M
A N I M A L

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO AÇÃO
REGRESSIVA
Atropelamento de animal que invadiu
pista
de
rodovia

Pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento da quantia paga ao segurado a título de
indenização securitária, pelos danos suportados em razão do
acidente
Cabimento Falha na prestação do serviço
Negligência na fiscalização da via e adoção de medidas para a
redução das ocorrências Responsabilidade civil subjetiva da
Concessionária de serviço público que administra a rodovia
configurada Sub-rogação da seguradora e valor do dano
comprovados
Ressarcimento devido
Sentença de
procedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença,
cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido inicial desta ação regressiva,
para condenar “a ré a pagar à autora a quantia de R$ 28.529,39, devidamente corrigida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
3
tabela prática de débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo”, referente a acidente
de trânsito envolvendo a invasão de animal na rodovia administrada pela ré e veículo
segurado pela autora, em vista da existência de falha na prestação do serviço.
Sucumbente, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada
(fls.
355/365),
apelou
a
requerida,
sustentando, em síntese, que: a) o evento danoso foi “instantâneo e imprevisível”, de
modo que “compelir esta apelante a evitá-lo significa impor obrigação impossível; calcá-la à
posição de verdadeira 'seguradora universal'” (fl. 359); b) realiza constantes e regulares
inspeções na pista; b) não tem condições de fiscalizar cercas das propriedades
marginais; c) o Juizado Especial Cível de Santa Cruz das Palmeiras, em caso
análogo, julgou improcedente o pleito autoral; d) o dever de reparar, na hipótese,
compete ao dono do animal, que não tomou as medidas necessárias para evitar que
invadisse a rodovia; e) há também culpa do condutor “que, possivelmente, circulava em
velocidade incompatível com a regulamentada na via” (fl. 362); g) nada é devido à
seguradora, que não suportou qualquer dano, certo que “a Concessionária não está
compelida a reembolsá-la pelo pagamento do conserto ao segurado” (fl. 363).
A requerente respondeu ao recurso (fls. 371/392),
arguindo, preliminarmente, que a competência para examinar o recurso cabe a uma
das C. Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. No mérito,
pugna, em síntese, pela manutenção da r. sentença apelada.
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 354/355), com a comprovação do recolhimento do preparo
recursal (fls. 366/367), o recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu
processamento em seus regulares efeitos.
Inicialmente, afasta-se a preliminar aventada pela autora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
4
apelada. Isso porque, de acordo com o atual entendimento do C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, compete à Seção de Direito Público desta Corte
processar e julgar recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente
de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público, inclusive quando
decorrente da invasão de animal na via:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

AÇÃO
INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE VEÍCULO ENVOLVENDO
ANIMAL
NA
PISTA

RESPONSABILIZAÇÃO
DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
POR
DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO ATUAL ENTENDIMENTO
DO C. ÓRGÃO ESPECIAL
EXPRESSÃO 'ACIDENTE DE
VEÍCULO', CONTIDA NO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA
RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013, QUE DIZ RESPEITO A
'COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM TRÂNSITO', NÃO SENDO
CABÍVEL AMPLIAR O SIGNIFICADO DE TAL EXPRESSÃO
PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA
MATÉRIA QUE SE
ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA
DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÚMULA No 165 DESTA C.
CORTE
COMPETÊNCIA DA 9a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, SUSCITADA” (TJSP, Conflito de competência
cível no 0023898-47.2020.8.26.0000, rel. Des. FRANCISCO
CASCONI, Órgão Especial, j. em 26.08.2020).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação por meio da qual a autora pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
5
ressarcimento da indenização securitária paga ao segurado no valor de R$ 28.529,39
(vinte e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), em
decorrência da colisão do veículo segurado com bovino na rodovia administrada pela
Concessionária requerida.
Como é cediço, em linhas gerais, a responsabilidade civil
do Estado, é objetiva, e está prevista no § 6o do art. 37 da CF, que dispõe que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nesse
mesmo sentido, o art. 43 do Código Civil também adota os mesmos critérios
constitucionais (“as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis
por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”).
Corroborando no estabelecimento da responsabilidade
objetiva estatal, o § único do art. 927 do CC estabelece que “aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, havendo “obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem”, frente a adoção pelo direito pátrio da teoria do risco
administrativo:
“A teoria do risco
administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade
pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria,
como se vê, surge como expressão concreta do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
6
igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a
forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por
todos aqueles que são beneficiados pela atividade da
Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve
ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público
que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação
de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido
pelo administrado”1 (g.n.).
Assim, para que a Administração Pública tenha o dever
de indenizar, deve se demonstrar: a) a existência de dano patrimonial (lucro cessante
e/ou dano emergente) e/ou extrapatrimonial (e.g. moral ou estético) sofrido pelo
administrado; b) a conduta do agente ou do servidor público (fato administrativo); e
c) o nexo de causalidade entre o dano e a conduta.
Em havendo conduta concorrente do agente ou servidor
público e da vítima, somados aos demais requisitos, há o dever de a administração
indenizar proporcionalmente em razão dos danos, assim como ocorre nos casos em
que se verifica a concorrência de culpas na responsabilidade subjetiva, vez que
afastada a chamada teoria do risco integral no direito brasileiro. Se houver apenas a
conduta exclusiva da vítima na causação do dano, ou mesmo fato de terceiro, a
administração pública não responde pela indenização:
1 SERGIO CAVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Atlas, 13a ed., 2019, item
'72.6', p. 333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
7
“Convém registrar
que a teoria do risco administrativo não se confunde com a do
risco integral, muito embora alguns autores neguem a
existência de qualquer distinção entre elas, chegando, mesmo,
a sustentar que tudo não passa de uma questão de semântica.
O risco administrativo, o risco integral e o acidente
administrativo seriam rótulos diferentes para designar coisas
iguais. A realidade, entretanto, é que a distinção se faz
necessária para que o estado não venha a ser
responsabilizado naqueles casos em que o dano não decorra
diretamente ou indiretamente da atividade administrativa.
Com
efeito,
a
teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da
culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua
responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal fato
exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo
de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado
responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não
pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda,
por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade. Não
significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre
e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o
Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se
inexiste relação de causa e efeito entre a atividade
administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do
risco administrativo e, por via de consequência, o Poder
Público não poderá ser responsabilizado”2 (g.n.).
Assim, no que tange à responsabilidade civil estatal por
ato comissivo de agente ou de servidor público, basta apenas que se proceda à
demonstração do fato administrativo e da eclosão do dano suportado pelo
administrado, estabelecendo-se o nexo causal entre ambos.
2 SERGIO CAVALIERI FILHO, Op. cit., item '72.6', p. 333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
8
Por outro lado, como ainda entende a maior parte da
doutrina e da jurisprudência, no tocante à responsabilidade civil estatal por ato
omissivo, há também a necessidade de se demonstrar a presença de culpa, como na
responsabilidade subjetiva, em qualquer uma de suas modalidades (negligência,
imprudência ou imperícia), ou dolo do agente ou servidor público, a fim de que se
configure, então, o dever de indenizar.
In casu, a responsabilidade imputada à ré é por omissão,
logo, subjetiva, visto que é acusada pelo autor de não adotar as cautelas necessárias
para evitar que animais invadam a pista de rolamento, colocando em risco a
segurança e o patrimônio dos usuários do serviço concedido, a exemplo do que
aconteceu com o veículo segurado, incontroverso que este colidiu com bovino que
invadiu a via administrada pela ré, sofrendo danos (cf. Boletim de Ocorrência de fls.
24/27; fotos de fls. 28/31).
Nesse sentido, é conveniente observar que a ré sustenta
o afastamento da pretensão indenizatória na alegação de que se desincumbiu
completamente do dever de cuidado que lhe compete, eis que realiza “constantes e
regulares inspeções” na rodovia, não havendo falar em conduta omissiva de sua parte
apta a configurar falha na prestação do serviço, o que poderia ensejar a indenização
pelos danos ocorridos. Acrescenta, nesse sentido, que teria havido culpa do condutor
do veículo e do proprietário do animal causador do acidente, que teria fugido de
propriedade lindeira com acesso à rodovia.
Nada obstante, a requerida não logrou demonstrar as
medidas fiscalizatórias que supostamente adota para evitar ocorrências do gênero,
nada trazendo aos autos que comprove que promoveu a fiscalização do trecho de via
no dia e faixa de horário em que aconteceu o acidente o que poderia facilmente
fazer com a juntada de relatório de controle de percurso/viatura especificamente para
o dia/horário da ocorrência
, ou mesmo que adota qualquer tipo de medida
preventiva, como, por exemplo, a sinalização adequada quanto à possível presença
de animais na pista de rolamento e a instalação de cercas de bloqueio, certo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
9
invasão de animais em pista de rodovia não é fato imprevisível, tampouco inevitável.
Igualmente, embora afirme a ré que há responsabilidade
concorrente do condutor do veículo, não apresentou nenhum elemento que sustente a
alegação, limitando-se a afirmar “que, possivelmente, circulava em velocidade incompatível
com a regulamentada na via” (fl. 362).
No mais, se existem acessos a propriedades lindeiras,
como afirma, eles devem permanecer fechados e, no caso, cabe à concessionária
voltar-se regressivamente contra o proprietário do animal, se possível for a
identificação, o que, todavia, não a exime de responsabilidade.
A propósito, o entendimento desta C. Câmara em casos
análogos:
“Apelação Indenização por danos morais, materiais e lucros
cessantes
Acidente de veículo
Colisão de veículo com
animal que adentrou na pista de rolamento
Omissão da
concessionária de serviço público na conservação da pista
Falha de serviço caracterizada
Concessionária que tem o
dever de oferecer segurança e manutenção da rodovia que
administra - Danos materiais devidos Manutenção do valor
fixado - Lucros cessantes devidos - Adequação ao período de
paralisação do veículo - Danos morais afastados
Mero
dissabor que não enseja indenização por dano moral -
Responsabilidade do proprietário do animal que deverá se ater
à via regressiva - Recurso parcialmente provido” (TJSP,
Apelação Cível no 1030893-67.2018.8.26.0602, rel. Des.
RENATO DELBIANCO; 2a Câmara de Direito Público, j. em
29.05.2020 g.n.);
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
10
lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos
apresentados que são suficientes para formar o convencimento
do magistrado. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
Descabimento.
Prazo
quinquenal, aplicável às ações contra a Fazenda Pública.
Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Norma especial
que deve prevalecer sobre a geral. Entendimento consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo. Termo a quo contado da data ou fato do qual se
originaram. Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Danos materiais e morais. Acidente de trânsito ocasionado pela
presença de animal na pista de rolamento. Pretensão de
responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de
fiscalização e conservação da rodovia. Possibilidade. Ineficiência da requerida na fiscalização da estrada.
Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o,
14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único
do Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional.
Nexo
causal
demonstrado.
Precedentes.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
materiais.
Valor
corretamente arbitrado. Comprovação dos gastos com o
conserto do veículo. Sentença adotou o orçamento de menor
valor. Indenização mantida. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Danos morais. Ocorrência. Dissabores que extrapolam os
aborrecimentos cotidianos. Quantum. Redução. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
Apelação Cível no 1004873-82.2018.8.26.0038, rel. Des.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito
Público, j. em 29.10.2019 g.n.);
“INDENIZAÇÃO. Danos materiais. Colisão de veículo com
animal silvestre em rodovia administrada pelo DER. Omissão
da ré ao não prover a segurança necessária aos usuários da
rodovia, evitando a invasão de animais na pista de rolamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
11
Art. 37, §6o, da CF/88. Dever de indenizar configurado.
Precedentes. Valores corretamente arbitrados. Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido” (TJSP, Apelação /
Remessa Necessária 1010147-11.2019.8.26.0032, rel. Des.
VERA ANGRISANI, 2a Câmara de Direito Público, j. em
23.06.2020).
O valor suportado pela seguradora do veículo, por outro
lado, está suficientemente demonstrado (cálculos à fl. 03 da inicial; comprovantes de
fls. 32/33), o que, ademais, não foi impugnado especificamente, tendo a requerida
apenas alegado genericamente que o veículo sofreu danos de “pequena monta”.
Assim, comprovada a existência de contrato de seguro entre a requerente e o
proprietário do veículo (fls. 18/23), o pagamento da indenização securitária em razão
do dano ocorrido no acidente (fls. 32/36), bem como, configurada a culpa da
concessionária requerida, por falha na prestação do serviço, via omissão, faz jus a
seguradora-autora ao ressarcimento pleiteado, pois, “paga a indenização, o segurador
sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano” (CC/02, art. 786).
Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006963-97.2017.8.26.0038 -Voto no 9610 - SCB
12
CARLOS VON ADAMEK
Relator